Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Receptação. Falsa identidade. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante -- na posse de aparelho celular e veículo produtos de furto, sem indicar de quem adquiriu ou apresentar nota fiscal ou qualquer documento que o valha – é prova de que o réu tinha ciência da origem ilícita das coisas, havendo, assim, dolo de receptar.
3 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa (STJ, súmula 522).
4 – Apelação não provida.